Tribunal: TJPA
Processo: 0809541-62.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7709 - Compensação
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809541-62.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SAULO NOGUEIRA BARATA

AGRAVADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, CFAZ REPRESENTAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REVOGADO PELO MAGISTRADO. DECISÃO CORRETA.
AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A decisão recorrida indeferiu o pedido de justiça gratuita do ora agravante.

II –
As razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, o agravante assinou um contrato no importe de R$519.270,00 (quinhentos e dezenove mil duzentos e setenta reais), valor considerado para quem não tem condições financeiras.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SAULO NOGUEIRA BARATA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e empresarial da Comarca de Belém/PA, que nos autos da Ação de Rescisão de Contrato e Restituição de Valores c/c Dano Moral em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
e
CFAZ REPRESENTAÇÃO
.

A decisão agravada foi a que o Juiz Singular indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por entender que o autor não preenche os requisitos previstos em Lei.

Alega que o fato de utilizar-se dos trabalhos particulares de profissional da advocacia, não implica, nem de longe, a ausência de pobreza, na forma da lei.

Aduz que a manutenção da decisão agravada impõe a um evidente prejuízo, qual seja, o indeferimento da petição inicial. Isso por que não tem o agravante condições econômico-financeiras para arcar com as despesas do processo.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.3700164/3700421.

Às ID.3976645 foi dado despacho concedendo automaticamente a atribuição do efeito suspensivo.

Às ID.4361441 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu o pedido de gratuidade processual, determinando o recolhimento das custas.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, o agravante assinou um contrato no importe de R$519.270,00 (quinhentos e dezenove mil duzentos e setenta reais), valor considerado para quem não tem condições financeiras.

Nesse sentido, vejamos o entendimento Jurisprudência:

Ementa
: AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. 1) A gratuidade de justiça
, tutelada pela CF e normatizada pelo atual CPC, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e as despesas processuais, sem prejuízo ao próprio sustento, não tenham obstado o acesso à
Justiça
.
2) O benefício, outrossim, deve ser concedido a todo aquele que comprovar tal necessidade, nos moldes do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2º, do CPC/2015. 3) Caso em que os documentos acostados revelam que o agravante aufere renda mensal bruta incompatível com o benefício da gratuidade
de
justiça
. Confirmação da decisão que
indeferiu
a AJG.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(
Agravo
de Instrumento, Nº 70084532522, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 17-12-2020).

Na lide em questão, não há como esta Magistrada auferir se de fato haveria comprometimento de subsistência ante o indeferimento da assistência
gratuita
pelo juízo
“a quo”.

Portanto, diante da ausência de documentos probatórios que corroborem as alegações expostas, entendo não ser possível o deferimento em sede de análise deste recurso, consequentemente a concessão do benefício pleiteado.

Sendo assim, voto pelo
Conhecimento do Recurso e Nego-lhe Provimento
, para manter a decisão combatida, devendo ainda, o agravante recolher as custas deste recurso.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/11/2021